Tribunal: STF
Processo: Pet 12862
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Ementa: PETIÇÃO. EXECUÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA ACO 2.059. SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. MEDIDAS EXCEPCIONAIS CONSENTÂNEAS COM O ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS FEDERAIS EXPEDIDOS PELOS TRIBUNAIS DAQUELE ESTADO. ANTECIPAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PELA PERDA ARRECADATÓRIA DO ICMS. FLEXIBILIZAÇÃO DE ÓBICES NORMATIVOS E OPERACIONAIS AO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PACTUADAS. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PEDIDOS DEFERIDOS. DECISÃO REFERENDADA.



    1. Na jurisdição constitucional contemporânea, a força normativa da Constituição e a cogência de suas disposições não impedem que a solução consensual seja construída, nos limites daquilo que possa ser objeto de autocomposição. 



    2. Deveras, notadamente em situações graves e excepcionais, que demandam medidas excepcionais em um Estado de Direito, a coordenação e convergência entre os Poderes dos vários níveis federativos é essencial para o auxílio cooperativo, mercê da manutenção do pacto federativo e do compromisso de cooperação mútua entre os referidos entes.



    3. In casu, em audiência de conciliação realizada em 25/6/2024, a União e o Estado do Rio Grande do Sul pactuaram: (i) a antecipação, pela União, do valor de compensação financeira devido ao Estado do Rio Grande do Sul pela perda de arrecadação do ICMS, do exercício de 2025 para 2024; (ii) a antecipação do pagamento, pela União, dos precatórios expedidos pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, pela Justiça Estadual do Rio Grande do Sul e pela Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul do exercício de 2025 para 2024.



    4. A conhecida situação de calamidade pública daquele Estado, em razão de severa alteração climática, revela um cenário excepcional que demanda, mantido integralmente o Estado de Direito, soluções excepcionais, notadamente quando pactuadas no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Impõe-se, portanto, a relativização dos óbices normativos e operacionais ao cumprimento efetivo dos termos acordados pelas partes na ACO 2.059, apenas no que se refira aos estritos limites necessários ao cumprimento do acordo, na forma do que especificado na decisão.



    6. Decisão referendada.